Tribunal: TJSP
Processo: 2332969-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA (NATUREZA CAUTELAR). INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória, de natureza cautelar, para fins de intimação de terceiro (para informar a respeito de eventual direito de crédito, em favor da sociedade-ré, com depósito

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA (NATUREZA CAUTELAR). INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame. Recurso interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória, de natureza cautelar, para fins de intimação de terceiro (para informar a respeito de eventual direito de crédito, em favor da sociedade-ré, com depósito judicial de valores devidos, em caso de resposta positiva), visando evitar dilapidação patrimonial.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória (cautelar).
III. Razões de Decidir. A decisão recorrida foi proferida sem a oitiva da parte contrária, conforme autorizado pelo art. 9o, parágrafo único, I, do CPC. A tutela de urgência requer demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. No caso, não há indícios suficientes de cessão de carteira de clientes ou de dilapidação patrimonial que justifiquem a medida cautelar.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Decisão confirmada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência possui caráter excepcional e requer demonstração inequívoca dos pressupostos legais. 2. A ausência de indícios concretos de dilapidação patrimonial impede a concessão da medida cautelar.